Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VIAS URBANAS. SERVIÇOS PRETENSAMENTE PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. ACORDO VERBAL. PROIBIÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES PARA EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. DESRESPEITO À ORDEM DE IMEDIATA CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES. RECURSO PROVIDO.
1. A apelação que veicula questões jurídicas que não foram objeto de deliberação na origem não reúne requisitos de admissibilidade para que seja conhecida, nessa parte, sendo vedada a inovação recursal e a subsequente supressão de instância. 1.1. No caso concreto os argumentos articulados pela autarquia de trânsito em suas razões de apelação foram debatidos no transcurso da marcha processual e apreciados pelo Juízo singular, na sentença. Foram, portanto, objeto de dialetização, tratando-se, em síntese, de reiteração dos fundamentos veiculados na peça de defesa. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. A hipótese consiste em examinar a viabilidade de condenação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ao pagamento de valores alusivos aos serviços que teriam sido prestados pela autora sem suporte em negócio jurídico celebrado formalmente, ou seja, sem a necessária “cobertura contratual”.
3. O art. 60, parágrafo único, da Lei no 8.666/1993, vigente à época dos fatos ora debatidos, em seção específica destinada à formalização dos contratos, prevê que a Administração Pública, direta ou indireta, em regra, está proibida de lavrar contratos e aditivos contratuais verbais. 3.1. O referido preceito normativo impede o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida pela autora, fundamentada, singelamente, na existência de um “ajuste verbal”.
4. Ademais, os elementos de prova coligidos aos autos do processo são insuficientes inclusive para a comprovação da efetiva prestação de serviços durante o período indicado pela autora.. 4.1. A matéria jornalística que instruiu a petição inicial e as notas fiscais juntadas são insuficientes para essa finalidade, sobretudo porque não trazem informações satisfatórias para detalhar a existência da obrigação de pagar sustentada na causa pedir, pois não apontam dados extremamente relevantes como a descrição pormenorizada ou mesmo as especificidades dos serviços que teriam sido prestados. 4.2. Alegação de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública não comprovada.
5. Mesmo que fosse admitido, portanto, que os serviços indicados pela autora foram efetivamente prestados, convém reafirmar que a eventual manifestação verbal do Diretor Geral do Detran-DF no sentido de uma pretensa intenção de dar continuidade aos serviços não é suficiente para justificar, autorizar ou legitimar a continuidade das atividades pela sociedade empresária após o término da vigência do contrato originário, diante da necessidade de composição formal escrita entre as partes.
6. A autora ainda argumenta que após o aludido ajuste verbal foi formalizado o “Contrato Emergencial no 5/2019”, assinado pelo Diretor Geral do Detran-DF. 6.1. O contrato aludido, apesar de fazer menção ao início da sua vigência a partir de 31 de julho de 2019, somente foi assinado no dia 25 de novembro de 2019, ou seja, após o período invocado pela autora em sua petição inicial, de modo que o referido documento não tem aptidão para legitimar, sobretudo retroativamente, a continuidade da prestação de eventuais serviços pela sociedade empresária após o término da relação contratual. 6.2. Entre a data da comunicação a respeito da necessidade de cessação da prestação dos serviços e a assinatura do aludido contrato emergencial, que corresponde exatamente ao período invocado pela autora em sua causa de pedir, não havia instrumento formal que pudesse autorizar a continuidade da prestação dos serviços pela sociedade empresária.
7. A configuração de eventual situação emergencial que pudesse autorizar a dispensa de licitação no caso concreto, hipótese então prevista no art. 24, inc. IV, da Lei no 8.666/1993, vigente à época dos fatos, dependeria do preenchimento de vários requisitos de ordem formal, sendo insuficiente para essa finalidade a manifestação de vontade, isolada, do diretor da autarquia de trânsito, especialmente para reconhecer a existência de conjuntura excepcional que teria se verificado vários meses antes.
8. O Decreto local no 29.674/2008 veda a celebração de contratos emergenciais sem a prévia emissão de parecer pela área jurídica ou a instauração de procedimento licitatório regular. 8.1. Está evidenciado, portanto, que não houve contratação regular no caso em exame.
9. Ainda que seja reconhecida a essencialidade do serviço contratado, não há como ser admitida a atuação, de boa-fé, por parte da sociedade empresária, pois teria prestado serviços por sua conta e risco, sem respaldo normativo ou contratual, e em nítido desrespeito à ordem de imediata cessação das atividades comunicada oportunamente logo após o término da vigência do negócio jurídico.
10. Embora na ocasião não tenha sido analisado o contrato em exame, a autora fez parte de consórcio que, em agosto de 2020, foi condenado por este Egrégio Sodalício pela prática de ato de improbidade administrativa, diante da configuração da hipótese de “emergência fabricada” como causa de indevida dispensa de procedimento licitatório (autos no 0036669-07.2015.8.07.0018), circunstância que requer a devida prudência para a formação da convicção pelo Juízo, com observância das regras previstas nos artigos 371, caput, e 375, ambos do Código de Processo Civil.
11. Pretensão indenizatória desacolhida.
12. Recurso conhecido e provido.